Tribunal: STF
Processo: MS 38880
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Ricardo Teixeira Marques, contra decisão por mim proferida mediante a qual indeferi seu pedido de cumprimento de sentença. Na oportunidade, assentei que a decisão de mérito então proferida nestes autos assegurara ao impetrante a participação no concurso de remoção, sem a exigência do requisito temporal de permanência em uma mesma serventia, e não a possibilidade de escolha de qualquer serventia vaga, a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do concurso (eDOC 176).
Nos embargos de declaração (eDOC 177), o recorrente retoma os fatos descritos na Petição 76.867/2025. Narra que, não obstante a decisão liminar concedida neste writ tenha-lhe assegurado  o direito de participação no certame, sentiu-se psicologicamente coagido pela advertência feita pelo Presidente da Comissão do Concurso, no sentido de que eventual reforma da liminar poderia acarretar a perda simultânea da serventia de origem e da serventia pleiteada, hipótese que o colocaria em situação funcional extremamente gravosa.
Aduz, ademais, que não se manteve inerte após o trânsito em julgado da decisão de mérito que lhe foi favorável, em 5.9.2023, tendo aguardado também o trânsito em julgado da AR 3.040, em 3.9.2024, ajuizada por outro candidato..
A partir desse relato, aponta haver erro material e omissão na decisão embargada, “pois o fundamento central do indeferimento repousa justamente na noção de pretenso ‘esvaziamento temporal’ do direito, sem que haja, no voto, indicação normativa que ampare tal conclusão” (eDOC 177, p. 7).
Alega que a decisão embargada foi omissa em relação ao alcance do título judicial transitado em julgado, ao argumento de que “a concessão da segurança (26.4.2023) foi posterior ao encerramento da audiência de escolha (8.12.2022) e ao término do certame (23.2.2023), o que significa que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o presente Mandado de Segurança teria o condão de não apenas garantir a presença do impetrante na audiência de escolha, mas garantir sua integral e completa participação no concurso” (eDOC 177, p. 8).
Considera a decisão omissa quanto à repercussão da AR 3.040 sobre este mandado de segurança, por entender que até o advento do trânsito em julgado da ação rescisória não havia estabilidade da coisa julgada formada nestes autos, já que “o título encontrava-se sob o controle extraordinário da ação rescisória, cuja mera existência impede, por definição, a consolidação definitiva de seus efeitos” (eDOC 177, p. 9).
Aduz que há omissão quanto ao cumprimento de sentença instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná anteriormente ao requerimento formulado nesta Corte, bem como em relação ao fato de que a suspensão da audiência de escolha, determinada liminarmente pela Conselheira do CNJ, nos autos do PCA 0003447-49.2025.2.00.0000, em 26.5.2025, impediu o prosseguimento da busca por uma solução na via administrativa.
Afirma que a decisão embargada “deixou ainda de apreciar o teor da determinação emanada pelo atual Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell, no contexto da inspeção realizada no TJPR, segundo a qual a Corregedoria local deveria, no prazo de 30 dias, apresentar plano de ação para a solução definitiva das pendências do 3º concurso, incluindo a situação dos candidatos judicializados e daqueles em ‘limbo funcional’” (eDOC 177, p. 11).
Considera a decisão embargada omissa quanto ao caráter não individual da controvérsia, por entender que o “direito reconhecido ao embargante — de participar integralmente do certame e de exercer o direito de escolha correspondente à sua classificação — não se subordina à eventual solução de outros mandados de segurança, nem à deliberação de procedimentos administrativos que tratem de questões coletivas ou de efeitos sistêmicos” (eDOC 177, p. 13).
Por fim, aponta a existência de contradição na decisão embargada, a qual, de um lado, afirma que o embargante foi impedido de exercer o direito de escolha da serventia e, de outro lado, indefere o cumprimento de sentença ao fundamento de que o mandado de segurança teria assegurado apenas sua participação no concurso, como se essa participação se limitasse à inscrição formal, desvinculada da audiência de escolha.
Segundo alega, a contradição é evidente, pois, “Se a fundamentação admite que a escolha é expressão natural e lógica da participação plena no concurso, e se reconhece que o embargante foi impedido de exercê-la, não é possível, na conclusão, afirmar que o título judicial não alcançaria essa etapa essencial” (eDOC 177, p. 14).
Indica contradição na decisão embargada, no ponto em que considera que as advertências formuladas pelo Presidente da Comissão do Concurso, relativas à perda simultânea das serventias de origem e de destino, não configurariam afronta à autoridade da decisão desta Corte. 
Segundo entende, “se as advertências eram juridicamente irrelevantes, não poderiam, por definição, justificar a conduta do embargante. Se, ao contrário, foram suficientemente gravosas a ponto de levar o candidato a se abster de exercer a escolha, então não é possível descrevê-las como manifestações neutras, tampouco concluir que houve renúncia válida, consciente e plenamente livre” (eDOC 177, p. 14).
Postula, ao final, que os embargos de declaração sejam providos, a fim de que lhe seja a assegurado o exercício do direito de escolha da serventia, sem prejuízo da situação daqueles candidatos que já realizaram sua opção. 
É o relatório. Decido.
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
Conforme relatado, o embargante aponta erro material e omissão na decisão embargada, no que se refere ao fundamento para o indeferimento do cumprimento de sentença, que se teria baseado no suposto esvaziamento temporal do direito sem a correspondente indicação normativa que o ampare.
Todavia, a decisão embargada destacou expressamente: “foi-lhe assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de serventia a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame” (eDOC 176, p. 8).
Como visto, ao contrário do que o embargante alega, não se trata do reconhecimento de que o transcurso do tempo inviabilizou a satisfação da ordem judicial. Em verdade, no caso, o exercício do direito de escolha de serventias foi-lhe assegurado em decorrência da garantia de continuidade no certame que lhe foi garantida, não havendo de falar em possibilidade de escolha a qualquer tempo e fora do contexto do concurso.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que o alcance do título judicial transitado em julgado carece de esclarecimentos, na medida em que a escolha da serventia seria indissociável do direito à participação no concurso.
A propósito, reitero que o impetrante participou ativamente da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, mas se absteve de exercer o direito de escolha. Nesse contexto, é incontroverso que lhe foi efetivamente assegurado o exercício do direito ora pleiteado, em estrita conformidade com o título judicial formado nestes autos.
A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão embargada:

“Note-se ademais que, na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, o impetrante renunciou a seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame. 
Cumpre registrar que a discussão acerca do momento em que ocorreria a vacância da serventia de origem no caso de efetivada a remoção não foi objeto do mandado de segurança em questão, de modo que os avisos proferidos pelo Presidente da Comissão sobre o assunto também não seriam capazes de configurar afronta à decisão do STF e muito menos impedimento ao direito do impetrante.
A propósito, sublinho que outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto.” (eDOC 176, p. 8-9).

Nesse sentido, igualmente não merece acolhida a alegação de que há, na decisão embargada, omissão relativamente à repercussão da AR 3.040 sobre esta ação mandamental, já que ao impetrante foi ofertado o direito de escolha das serventias no momento adequado. 
Registre-se que a avaliação da conduta processual do embargante compete única e exclusivamente ao patrono da causa, sendo cediço que a pendência de ação rescisória não tem o condão de impedir o legítimo exercício de direito que lhe incumbe. Note-se, a propósito, que o mandado de segurança nem sequer foi sobrestado em razão da pendência da referida ação rescisória, o que evidencia a ausência de prejuízo ao julgamento do writ.
Prossigo para afastar a alegada omissão quanto aos efeitos da suspensão da audiência de escolha, em 26.5.2025, determinada pela Conselheira do CNJ, a qual teria impedido a busca de solução na via administrativa. 
No ponto, cumpre destacar que a decisão embargada tratou expressamente da questão:

“Ademais, sublinho que, diante das informações constantes dos autos, no sentido de que havia sido aberta uma via administrativa de conciliação entre o TJPR e os candidatos aprovados no referido concurso que não exerceram seu direito de escolha, ainda que amparados por decisão judicial desta Corte, determinei a intimação do CNJ e do TJPR, para prestar informações. 
De acordo com os órgãos referidos, apesar de o Tribunal de origem ter dado andamento às tratativas, inclusive com agendamento de audiência para escolha de serventias para julho deste ano de 2025, o processo de conciliação foi suspenso por decisão liminar da Conselheira Daiane Nogueira de Lira do CNJ, nos autos do PCA 0003447- 49.2025.2.00.0000, formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC), sob o fundamento de que os efeitos da escolha formulada pelos candidatos que integraram os MS 38.878, 38.880 e 38.888 poderiam se estender aos demais candidatos do concurso, consolidando situação jurídica cuja desconstituição seria custosa. 
Ao prestar informações, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consignou que o expediente de conciliação estava sobrestado até o advento de comando judicial expresso autorizando a nova oferta de vagas ao impetrante (eDOC 159, id 09cf3c68). 
Por sua vez, a Conselheira Daiane Nogueira de Lira também prestou informações a esta Corte, nas quais afirma que a viabilidade de oferta de serventias que não integraram o Edital 01/2018 do referido concurso deve ser analisada pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como a situação jurídica de cada um dos candidatos beneficiados por decisões judiciais que lhes permitiram a escolha extemporânea de serventias em relação ao referido concurso.” (eDOC 176, p. 9-10)

Destaco, ainda, a impropriedade da alegada omissão quanto à independência do título judicial formado nestes autos em relação ao desfecho de outros mandados de segurança, bem como à conclusão de procedimentos administrativos em trâmite no CNJ.
Com efeito, a decisão embargada não atrelou o exercício do direito de escolha conferido ao impetrante a quaisquer controvérsias ou demandas paralelas e, nesse sentido, limitou-se a indeferir o pedido de cumprimento de sentença nos termos em que pleiteado pelo impetrante, ora embargante.
Isso porque o mencionado pedido, reitere-se, “não se harmoniza com o que foi decidido nestes autos, uma vez que, como afirmado pelo próprio impetrante, foi-lhe assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de serventia a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame” (eDOC 176, p. 8).
A mesma sorte merece a alegação deexistência de contradição na decisão embargada. Segundo o embargante, embora a escolha seja expressão natural e lógica da participação plena no concurso, “a parte dispositiva da decisão indeferiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o mandado de segurança teria assegurado apenas a ‘participação’ no concurso, como se essa participação se limitasse à inscrição formal, desvinculada da audiência de escolha” (eDOC 177, p. 13-14).
Em relação ao exercício do direito de escolha, a decisão embargada pontuou que o impetrante permaneceu inerte, sendo que, “na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, o impetrante renunciou a seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame” (eDOC 176, p. 8).
Daí porque também não há que falar em contradição, na decisão embargada, em relação à relevância jurídica das advertências formuladas pelo Presidente da Comissão do Concurso.
A propósito, a decisão ora embargada consigna expressamente que o embargante se absteve de escolher as serventias, pontuando que “outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto” (eDOC 176, p. 9).
Por fim, reitero que a decisão que se pretende cumprir garantiu ao impetante a participação no Concurso de Remoção, durante o seu andamento, sem a exigência do requisito temporal, não sendo possível conferir-lhe interpretação que atribua efeitos diversos quase 2 (dois) anos após o seu trânsito em julgado e 2 (dois) anos depois da homologação do certame e da estabilidade das relações jurídicas ali consolidadas. Ademais, eventual deferimento do pedido geraria tumulto na gestão e administração de serventias pelo TJPR, violando os princípios que regem o concurso público.
Assim, não verifico a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos presentes aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente